Tribunal: CARF
Processo: 10235.720010/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003
SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer título de imóvel rural.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. ERRO DE FATO. REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720010/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.315 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
OLAVO ACATAUASSU TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
SUJEITO PASSIVO DO IMPOSTO.
São contribuintes do ITR o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer
título de imóvel rural.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
PARECER
PGFN/CRJ No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Em que pese o afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada
por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. ERRO DE FATO. REVISÃO DE
OFÍCIO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720010/2008-21
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso interposto, restabelecendo o Valor da Terra Nua declarado pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 88) interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-53.113 (p. 78), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente;
e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 14), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-53.113 (p. 78),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exige-se que a área de preservação permanente,
declarada para o ITR/2003 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2003 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 88, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

(i) não é sujeito passivo da obrigação tributária ante a inexistência de sua condição
de contribuinte no que diz respeito ao exercício regular da atividade agropastoril. Afirma que a
área em questão se trata de uma pretensa área de posse cuja regularização fundiária nunca se
efetivou e que justamente por isso, vinha declarando o VTN de R$ 29.599,00;
(ii) que a área de 4100,00 ha nunca foi apossada e que se tratava de “mera
especulação” e “falta de compromisso na informações verídicas prestadas pelo órgão fundiário”
e que mantinha a declaração do ITR com os mesmos dados;
(iii) que não possui nenhum elemento que possa justificar e comprovar o que foi
exigido na notificação de lançamento, pelo que roga por justiça para que lhe seja concedido do
direito de retificar sua declaração e transferir a propriedade para o atual posseiro; e
(iv) por fim, requer a improcedência do lançamento e a extinção da obrigação,
bem como o arquivamento do processo administrativo.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de junho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Desse modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade de origem preste os seguintes esclarecimentos:
a) informe se houve o efetivo pagamento, pelo contribuinte, do valor por ele apurado a
título de “imposto devido”, informado no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, anexado a fls. 05;
b) em caso positivo, informe a data em que se deu o pagamento em questão, anexando
aos autos a cópia do respectivo comprovante;
c) caso não haja na base de dados da RFB informações sobre o pagamento, intimar o
contribuinte para que comprove eventual recolhimento do tributo, ainda que parcial,
relativo ao exercício de 2003, trazendo aos autos o respectivo comprovante;
d) anexe aos autos a tela SIPT e informe se na apuração do valor da terra nua foi
observada a aptidão agrícola ou se o arbitramento se deu com base no VTN médio por
hectare, constante do Sistema de Preço de Terras – SIPT, para o exercício de 2003,
conforme informado pelo julgador “a quo”; e
e) elaborar Informação Fiscal conclusiva, descrevendo, de forma detalhada, os fatos
apurados e as respectivas conclusões e intimar o contribuinte do resultado da diligência,
para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
À p. 105, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema
referente ao VTN Média DITRs, Exercício 2003.
Ato contínuo, à p. 113, foi anexado aos autos Termo Circunstanciado emitido pela
Unidade de Origem, com as seguintes conclusões:
Para atendimento aos itens “a)” a “c)”, que são relativos à confirmação ou não de
pagamento antecipado do ITR devido informado na DITR exercício 2003, consultamos
o sistema Sief-Documentos de Arrecadação, informando o CPF do contribuinte, código
de arrecadação 1070, data do período consultado de 01/01/2013 a 05/03/2008, e não
encontramos registro de pagamento, conforme comprova tela juntada aos autos.
Intimamos, então, por meio do Termo de Intimação Fiscal nI, 01, lavrado em
17/09/2021 e com ciência via postal em 30/09/2021, o contribuinte a apresentar, no
prazo de 20 dias, o comprovante do efetivo pagamento do valor apurado na Declaração
do ITR, exercício 2003, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Mãe do Rio,
NIRF nI, 5.017.1496, ainda que parcial, trazendo aos autos o respectivo comprovante.
Porém, não houve resposta ao referido Termo de Intimação.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

No que diz respeito à apuração do Valor da Terra Nua – VTN, item “d)” da diligência
solicitada, tendo em vista que os dados do exercício 2003 não estão mais disponível
para consulta no SIPT, foi solicitada apuração especial ao Serpro, intermediada pela
Cofis, tendo sido enviada tela do sistema que juntamos ao processo, na qual fica
evidenciado que o critério utilizado para o cálculo foi o VTN médio das DITR, não
tendo sido considerado a aptidão agrícola. O valor médio do VTN para o município de
Macapá-AP constante do SIPT, para o exercício 2003, é de R$ 178,18.
Intimado, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente; e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega que:
 não é sujeito passivo da obrigação tributária ante a inexistência de sua
condição de contribuinte no que diz respeito ao exercício regular da atividade
agropastoril. Afirma que a área em questão se trata de uma pretensa área de
posse cuja regularização fundiária nunca se regularizou e que justamente por
isso vinha declarando o VTN de R$ 29.599,00;
 que a área de 4100,00 ha nunca foi apossada e que se tratava de “mera
especulação” e “falta de compromisso nas informações verídicas prestadas
pelo órgão fundiário” e que mantinha a declaração do ITR com os mesmos
dados;
 que não possui nenhum elemento que possa justificar e comprovar o que foi
exigido na notificação de lançamento, pelo que roga por justiça para que lhe
seja concedido do direito de retificar sua declaração e transferir a propriedade
para o atual posseiro;
 por fim, requer a improcedência do lançamento e a extinção da obrigação,
bem como o arquivamento do processo administrativo.
Pois bem.
Da Sujeição Passiva
Como dito, o recorrente alega que não é sujeito passivo da obrigação tributária no
que diz respeito ao exercício da atividade agropastoril, uma vez que a área em questão se trata de
uma área de posse que nunca teve sua situação fundiária regularizada.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

No entanto, embora a situação fundiária não tenha sido regularizada, não há
dúvida quanto ao fato de que o recorrente, à época do fato gerador, detinha a posse do imóvel,
uma vez que ele afirma, em sua impugnação, que
A Declaração do ITR referente ao ano base de 2003, ensejou em um grau de utilização
na ordem de 88,8%. Este grau de utilização esta compatível com a realidade com a
situação fundiária da área, porém no que diz respeito ao valor atribuído ao bem pelo
Auditor
Fiscal
o
NOTIFICADO
IMPUGNA
A
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
Nesse contexto, sendo ele possuidor do imóvel, era contribuinte do ITR, nos
termos da legislação de regência da matéria.
Com efeito, nos termos dos arts. 29 e 31 do CTN,
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei no 9393/96, por sua vez, contém disposição no mesmo sentido em seus arts.
1o e 4o:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(...).
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Desse modo, à luz da legislação que rege a matéria, o recorrente, enquanto
possuidor do imóvel à época do fato gerador do tributo questionado, diferentemente do que
alega, era, sim, sujeito passivo da obrigação tributária.
Da área de 4100,0 ha – área de preservação permanente
A área de 4100 ha se trata da área de preservação permanente declarada,
integralmente glosada pois, segundo relata a autoridade fiscal na “Complementação da Descrição
dos Fatos” que integra o Auto de Infração (fls. 03/04),
Comprovação das áreas de preservação permanente
Intimado a comprovar as áreas de preservação permanente, o contribuinte não
apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA) do Ibama, obrigatório para fins de
redução de valor do ITR, de acordo com o artigo 17-0 da Lei 6.938, de 31 de agosto de
1981, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Tampouco apresentou qualquer outro documento que comprovasse a área de
preservação declarada, o que ensejou a glosa de tal área.
Em seu recurso, o recorrente alega que essa área nunca foi apossada e que se trata
de “mera especulação” e “falta de compromisso na[s] informações verídicas prestadas pelo órgão
fundiário”. Afirma que justamente porque a situação fundiária do imóvel nunca foi regularizada,
“mantinha a declaração em cuja denominação do imóvel "Fazenda Mãe do Rio" NIRF n°
5.017.149-6 com uma área total declarada de 4.690,90ha localizada no município de Macapá —
AP”.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

Acrescenta que não possui nenhum elemento para comprovar o que foi exigido na
notificação de lançamento.
Entendo que o recorrente, sendo possuidor do imóvel, tinha a possibilidade de
providenciar provas no sentido de demonstrar a existência dessa área e quais seriam as
respectivas “informações verídicas” a respeito dela, como por meio de um laudo técnico, por
exemplo, que não depende da regularização fundiária do imóvel, mas que poderia contribuir para
demonstrar a real situação do imóvel junto às autoridades fiscais.
No entanto, o recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova, mas tão somente
alegações, que, sem suporte probatório, não são hábeis a desconstituir a presunção de veracidade
do lançamento, razão pela qual, nesse ponto, deve ser mantido.
Da retificação da declaração
Nesse ponto, o recorrente, após afirmar que não possui nenhum elemento para
comprovar o que lhe foi requerido na Notificação de Lançamento, requer que lhe seja concedido
o direito de retificar sua declaração de forma espontânea, com a consequente transferência “da
propriedade para o atual posseiro”.
Tomando de empréstimo as sábias palavras da eminente conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira:
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da vontade do
contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que não será a declaração errônea do
contribuinte que fará surgir obrigação carente de supedâneo fático-jurídico, mesmo se já
passada a oportunidade de se retratar administrativamente – que ocorreria antes de ser
cientificado da Notificação de Lançamento.
Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos
princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar a exigência à
realidade fática do imóvel.
Na hipótese, o lançamento impugnado somente poderá ser alterado, nos termos do art.
145, I, do CTN, em caso de erro de fato, devidamente comprovado por meio de provas
documentais hábeis e idôneas.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de
deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo. 1
Ocorre que no presente caso, o recorrente não trouxe nenhuma prova para
demonstrar as suas alegações, de modo que seu pedido não pode ser acolhido.

1 Acórdão 2402-008.273, j. 02/06/20.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

Do VTN
No que tange ao VTN arbitrado pela Fiscalização, este Colegiado, na sessão de
julgamento realizada em 08 de junho de 2021, converteu o julgamento do presente processo
administrativo em diligência, nos seguintes termos, em síntese:
Desse modo, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade de origem preste os seguintes esclarecimentos:
(...)
d) anexe aos autos a tela SIPT e informe se na apuração do valor da terra nua foi
observada a aptidão agrícola ou se o arbitramento se deu com base no VTN médio por
hectare, constante do Sistema de Preço de Terras – SIPT, para o exercício de 2003,
conforme informado pelo julgador “a quo”; e
À p. 105, a autoridade administrativa fiscal juntou aos autos tela do sistema
referente ao VTN Média DITRs, Exercício 2003.
Ato contínuo, à p. 113, foi anexado aos autos Termo Circunstanciado emitido pela
Unidade de Origem, com as seguintes conclusões:
(...)
No que diz respeito à apuração do Valor da Terra Nua – VTN, item “d)” da diligência
solicitada, tendo em vista que os dados do exercício 2003 não estão mais disponível
para consulta no SIPT, foi solicitada apuração especial ao Serpro, intermediada pela
Cofis, tendo sido enviada tela do sistema que juntamos ao processo, na qual fica
evidenciado que o critério utilizado para o cálculo foi o VTN médio das DITR, não
tendo sido considerado a aptidão agrícola. O valor médio do VTN para o município de
Macapá-AP constante do SIPT, para o exercício 2003, é de R$ 178,18.
Conforme demonstrado linhas acima, o VTN submetido a julgamento foi
arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do
respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.315 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.720010/2008-21

II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR, como
base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a realidade e a
peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado. Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo o Valor da Terra Nua declarado pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 128
DF CARF MF
Original